Tribunal: TJDFT
Processo: 0720969-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Citação por edital. Ausência de nulidade. Execução. Cédula de crédito bancário. Assinatura testemunhas. Desnecessidade
1. Para a validade da citação por edital não se exige o exaurimento de todas as diligências que o engenho humano possa conceber para localizar o réu. As tentativas nos endereços indicados pelo autor e a consulta ao bacenjud, Infojud, e renajud, sem êxito, bastam para evidenciar que o réu está em lugar ignorado.
2. A cédula de crédito bancário, acompanhada de quadro demonstrativo do crédito, com a indicação do valor do empréstimo e da forma de pagamento, representando dívida líquida, certa e exigível, constitui título executivo extrajudicial, apto a aparelhar a execução (Lei 10.931/04, art. 28), sendo dispensável a assinatura de duas testemunhas.